Tribunal: TCU
Processo: 033.497/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4261/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer as seguintes determinações e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.497/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Negro 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia destes autos ao Ministério da Saúde, para adoção das medidas que entender pertinentes, vez que é sua a responsabilidade primária adotar medidas administrativas, se for o caso, quanto à aplicação de multa em desfavor da União, convertida em obrigação de pagar quantia certa, via Requisição de Pequeno Valor (RPV), no âmbito do Procedimento Comum 5005194-89.2020.4.04.7001, da 3a Vara Federal de Londrina/PR, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial no prazo estabelecido; e 1.6.2. informar à Corregedoria-Geral da União (CRG) e à Advocacia-Geral da União (AGU) acerca desta deliberação, enviando-lhes cópia da instrução técnica, para ciência e adoção das medidas que entenderem cabíveis.